Tribunal: TJSP
Processo: 2261421-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Requisitos suficientes demonstrados para deferimento do benefício que deve ser concedido nos moldes em que prevê a norma de regência (Lei Federal no 12/212/2010 e Resolução 414/10 da ANEEL - atual art. 53-C e 53-D, II da Resolução 800/2017 da ANEEL) - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para que a agravada emita nova fatura do mês de outubro de

Ementa:
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Requisitos suficientes demonstrados para deferimento do benefício que deve ser concedido nos moldes em que prevê a norma de regência (Lei Federal no 12/212/2010 e Resolução 414/10 da ANEEL - atual art. 53-C e 53-D, II da Resolução 800/2017 da ANEEL) - Decisão reformada - Agravo de instrumento provido para que a agravada emita nova fatura do mês de outubro de 2019 com o benefício da tarifa social à agravante, mantendo a benesse até apreciação da questão em definitivo nestes autos e desde que a agravante comprove manter atualizado o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261421-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante ROSANGELA
ZAMBELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261421-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20600 – Jaú - MP
2
Voto no 20600
Agravo de instrumento no 2261421-12.2019.8.26.0000
Agravante: Rosangela Zambelli
Agravada: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Jaú
15a Câmara de Direito Privado
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - Requisitos
suficientes demonstrados para deferimento do benefício que deve
ser concedido nos moldes em que prevê a norma de regência (Lei
Federal no 12/212/2010 e Resolução 414/10 da ANEEL - atual art.
53-C e 53-D, II da Resolução 800/2017 da ANEEL) - Decisão
reformada - Agravo de instrumento provido para que a agravada
emita nova fatura do mês de outubro de 2019 com o benefício da
tarifa social à agravante, mantendo a benesse até apreciação da
questão em definitivo nestes autos e desde que a agravante
comprove manter atualizado o Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal - Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto diante da r. decisão de fls. 36
que indeferiu a tutela de urgência por ausência de demonstração inequívoca de
preenchimento dos requisitos para o benefício de tarifa social, inclusive aludindo à
necessidade de não se ultrapassar determinado consumo.
Aduz a agravante que teria direito à tarifa social como a própria agravada
reconhecera, mas seu benefício foi retirado de forma indevida, comprovados todos os
requisitos para obtenção.
Ainda não realizada a citação, dispensada está a contraminuta.
É o relatório.
A decisão não foi publicada, já que antes mesmo de tal providência
compareceu a agravante para emendar a inicial em 10.11.2019 (fls. 37/38) conforme
certificado (fls. 42). Dessa data conta-se a ciência inequívoca, de forma que o recurso é
tempestivo.
Da leitura das contas de consumo anexadas à inicial se verifica que na conta
com vencimento em 13.09.2019 (fls. 18) houve supressão da isenção tarifária que
constavam nas contas anteriores a partir de janeiro de 2019 (fls. 11).
Este benefício já foi restabelecido na conta de setembro com vencimento em
14.10.2019 (fls. 19) e suprimido a seguir na conta de outubro de 2019.
A declaração pública de fls. 21 expedida em 31.05.2019 dá conta de que a
agravante está inserida no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261421-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20600 – Jaú - MP
3
acusando recebimento de renda familiar de R$ 954,00 e de R$ 477,00 per capita.
Em 21.01.2019 a agravada comunicou que a instalação da agravante foi
cadastrada na tarifa social baixa renda. Todavia, a comunicação de fls. 23 esclarece que o
pedido foi indeferido segundo Resolução 414 da ANEEL, já que a renda familiar per capita
da recorrente é superior a meio salário mínimo.
A própria agravante reproduz o art. 2o, caput e parágrafo 2o da Lei
12.212/10, reconhecendo que um dos requisitos para o gozo do benefício é a renda familiar
mensal per capita igual ou menos que meio salário mínimo.
O valor do salário mínimo atualmente é de R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais) e sua metade, R$ 499,00 (quatrocentos e noventa e nove reais).
Assim, resta claro que a renda familiar per capita da agravante é inferior a
meio salário mínimo, ao que se pode apurar até agora.
Ademais, o consumo da recorrente não se afigura elevado, mas módico e
compatível com as necessidades familiares.
Essa Corte já enfrentou casos símiles:
“Agravo de instrumento - ação ordinária de obrigação de fazer - autora que
enfrentou aumento considerável no consumo de energia elétrica em razão de graves
problemas de saúde que demandam o uso de aparelho de oxigênio domiciliar - ausência de
condição financeira para suportar o custeio das faturas - tutela provisória de urgência
deferida a fim de que a concessionária de energia elétrica providencie desconto de 65% na
tarifa - admissibilidade - presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC -
probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
caracterizados - comprovada a necessidade de utilização permanente do equipamento, bem
como a hipossuficiência financeira da autora. no que tange ao cumprimento da ordem
judicial, mostra-se possível que as faturas continuem sendo emitidas pelo valor
efetivamente utilizado, devendo a autora consignar judicialmente o percentual equivalente
a 35%, conforme já autorizado em primeiro grau de jurisdição. fixação de multa diária em
caso de descumprimento - possibilidade - providência que tem por finalidade coagir a
demandada ao atendimento da determinação judicial, não possuindo caráter punitivo -
manutenção do valor inicialmente arbitrado, pois em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Decisão mantida - Recurso parcialmente provido,
prejudicado o agravo interno” (TJSP; Agravo de Instrumento 2187225-71.2019.8.26.0000;
Relator: Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo
André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 11/11/2019);
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - Autora que é
portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica, necessitando do uso de aparelhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261421-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20600 – Jaú - MP
4
elétricos para respirar - Determinação de que a ré se abstenha de suspender o fornecimento
de energia elétrica que deve ser mantida - Prevalência do direito à vida, mormente porque a
ré pode buscar judicialmente a adimplência das faturas em atraso - Inclusão da unidade
consumidora em que reside à autora no programa Tarifa Social - Autora que preenche os
requisitos elencados na Lei no 12.212/2010 - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal - Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1002056-41.2018.8.26.0007; Relatora: Denise Andréa Martins Retamero; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/10/2019; Data de Registro: 31/10/2019);
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação de
revisão de contrato de consumo da utilidade e dos acordos para pagamento de débito em
atraso, com condenação à obrigação de não suspender o fornecimento. Procedência em
primeiro grau. Faturas aleatórias que apontam consumo exagerado em comparação aos
meses subsequentes. Erro de leitura admitido pela ré. Alegação de impossibilidade de
leitura do relógio medido que não se comprovou. Suposta variação no consumo que não se
justifica diante da diminuição do consumo apontada em meses posteriores. Inexigibilidade
da diferença de consumo lançada. Suspensão de fornecimento. Débito pretérito.
Ilegitimidade da sanção. Ademais, situação excepcional, cuja vida humana depende do
adequado fornecimento do serviço. Dever de continuidade da prestação. TARIFA SOCIAL
DE ENERGIA ELÉTRICA (TSEE). Demonstrada inscrição da autora do Cadastro Único.
Enquadrando na hipótese prevista no inciso II do art. 8o da Resolução 414/10 da ANEEL
(atual art. 53-C e 53-D, II da Resolução 800/2017 da ANEEL). Necessária concessão do
benefício. Sentença mantida. APELAÇÃO NÃO PROVIDA” (TJSP; Apelação Cível
1030798-75.2016.8.26.0224; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 12/04/2019);
Assim também já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça:
“A irresignação não merece prosperar. Na hipótese em tela, o Tribunal de
origem consignou: "Analisando os autos, observo que, de fato, faz jus a autora ao benefício
concedido por força do art.8o, I da Resolução no414/2010 da ANEEL, in verbis: 'Art. 8o As
unidades consumidoras serão classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda, desde
que sejam utilizadas por: I - família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal - Cadastro Único, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a
meio salário mínimo nacional” (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.417.669 - SE
(2018/0334905-1) RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.
22.01.2019.
Mas tal não significa que haverá desconto ou obrigação da agravada
renunciar ao que não estiver de acordo com as regras legais:
“O art. 1o da Lei Federal no 12/212/2010 estabelece quais os limites de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261421-12.2019.8.26.0000 -Voto no 20600 – Jaú - MP
5
desconto. No mesmo sentido o art. 110 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de
Energia Elétrica: (...) Com efeito, o juízo singular extrapolou os limites legais ao conceder
o desconto de 10% sobre o valor da parcela de consumo de energia elétrica quando o
faturamento da apelada for superior a 220 kWh. Ora, os serviços de energia elétrica devem
ser disciplinados de maneira uniforme em todo o país, razão pela qual o art. 22, inciso IV
da Constituição Federal outorgou privativamente à União Federal legislar sobre a matéria,
sendo assim é defeso que os Estados desempenhem a função legiferante, quanto mais o
Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação dos poderes. Destarte, a imposição
de desconto nos termos determinado na sentença do 1o grau extrapolou os critérios legais,
bem como determinou em encargo a concessionária do serviço público em evidente
usurpação da competência privativa da União” (RECURSO ESPECIAL No 1.712.755 - TO
(2017/0307625-8) RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES - Data de
julgamento: 13.12.2017 - Data da publicação 18.12.2017).
Tal benefício, condicionado que é à atualização do cadastro, não pode ser
concedido de forma indefinida, mas até a apreciação da questão nos autos, mediante seguro
quadro probatório, desde que o cadastro federal esteja atualizado.
Assim, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para que a
agravada emita nova fatura do mês de outubro de 2019 com o benefício da tarifa social à
agravante, mantendo a benesse até apreciação da questão em definitivo nestes autos e
desde que a agravante comprove manter atualizado o Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal.
MENDES PEREIRA

Relator